Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-86.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Demonstrado que o veículo não se encontra em condições de trafegabilidade, e que os problemas ultrapassam o defeito do motor analisado na primeira ação ajuizada, uma vez que não foi devidamente conservado pela ré enquanto estava na sua posse, de rigor que a obrigação seja convertida em perdas e danos, com o retorno das partes ao status quo ante.

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Demonstrado que o veículo não se encontra em condições de trafegabilidade, e que os problemas ultrapassam o defeito do motor analisado na primeira ação ajuizada, uma vez que não foi devidamente conservado pela ré enquanto estava na sua posse, de rigor que a obrigação seja convertida em perdas e danos, com o retorno das partes ao status quo ante. 2. Se já fixada indenização por dano moral pelos percalços vividos com a aquisição do caminhão, incabível novo arbitramento. 3. Cabe a cada uma das partes arcar com a verba honorária da parte contrária. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o do autor.